Tribunal: TJDFT
Processo: 0723055-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723055-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: Jose Gomes da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0722463-90.2018.8.07.0001. Sobreveio a decisão monocrática (Id. 72755778), proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal. Não foi possível a intimação do agravado para o oferecimento de contrarrazões, diante do seu falecimento, devidamente certificado nestes autos (Id. 77201244), razão pela qual foi determinado, por meio do despacho referido no Id. 77473463 que a instituição financeira agravante se manifestasse, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da perda superveniente do interesse recursal ou mesmo da necessidade de sucessão processual. Em resposta ao aludido comando judicial a recorrente se manifestou no sentido da perda, em caráter superveniente, do interesse recursal (Id. 77766555). É a breve exposição. Decido. Como anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0722463-90.2018.8.07.0001. Inicialmente, convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. No caso em deslinde sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à instituição financeira agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, de acordo com as regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a viabilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Diante do noticiado falecimento do agravado, percebe-se que a tutela jurisdicional pretendida não é mais útil ou necessária. Com efeito, o presente processo não pode prosseguir, sobretudo diante da peculiaridade de que a questão jurídica em debate está respaldada em obrigação personalíssima (informação a respeito da existência de salário recebido pelo agravado), que não pode ser transmitida a eventuais herdeiros do recorrido, tratando-se da hipótese de perda, em caráter superveniente, do interesse processual. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE). FALECIMENTO DA PARTE AUTORA APÓS A SENTENÇA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. AÇÃO INTRANSMISSÍVEL. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. APLICABILIDADE. 1. O óbito da parte autora no curso do processo em que se pleiteia a obrigação de fazer de fornecimento de internação domiciliar (home care) enseja a extinção da demanda sem resolução do mérito, ante a natureza personalíssima do direito à saúde (art. 485, incisos VI e IX, do CPC). O falecimento do paciente torna inviável a transmissão da ação aos herdeiros, de modo a permitir o reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação. Precedentes STJ e TJDFT. Preliminar de perda de objeto da ação suscitada de ofício acolhida. 2. A extinção da ação sem resolução do mérito em razão da ocorrência de fato superveniente a sua propositura (falecimento da parte autora) impõe-se a aplicação do princípio da causalidade na condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência. Segundo o art. 85, § 10, do CPC, esse ônus deve recair em quem deu causa ao processo. No caso, a recusa do plano de saúde em fornecer o tratamento domiciliar necessário ao paciente obrigou-o a ajuizar a presente a ação. Assim, quem deverá arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais é o plano de saúde, eis que deu causa a propositura da ação. 3. Preliminar suscitada de ofício de perda de objeto da ação acolhida. Apelação do espólio da parte requerente prejudicada. (Acórdão no 1824725, 0716040-24.2022.8.07.0018, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 6/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. DEVER DO ENTE PÚBLICO EM CUSTEAR AS DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DA PARTE AUTORA EM HOSPITAL PARTICULAR APÓS A SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Com o falecimento da parte autora, ocorre a perda do objeto com relação apenas à obrigação de fazer, qual seja, promover a internação em leito de UTI, devendo haver continuidade do feito quanto à pretensão indenizatória, referente ao pagamento das despesas hospitalares. 2. É dever do Estado prestar assistência médica e garantir o acesso da população aos meios necessários à recuperação de sua saúde. 3. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o termo inicial para responsabilização do Estado deve ser contado a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, uma vez que, a partir desse momento, resta caracterizada a omissão estatal quanto à prestação do serviço de assistência à saúde. 4. Comprovada a necessidade de internação da parte autora em leito de UTI de hospital privado, bem como a inserção do seu nome na central de regulação, deve o ente público arcar com a integralidade das despesas hospitalares desde então. 5. Apelo não provido. (Acórdão 1643438, 0718701-16.2021.8.07.0016, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2022) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações e, à vista dos fundamentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos moldes das normas estabelecidas no art. 932, inc. III, do CPC e no art. 87, inciso III, do Regimento deste Egrégio Sodalício. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator